Tribunal: TJSP
Processo: 1500572-97.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO DE VALORES DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Réu que inverteu a posse de numerário que teve a posse em razão da profissão - Conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto adequados e incontroversos - Recurso não provido.